Tribunal: TJMT
Processo: 1020487-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020487-83.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIANA DA SILVA RAMOS - CPF: 024.969.491-38 (ADVOGADO), RONALDO RAMON SURUBI SOARES - CPF: 950.336.021-87 (IMPETRANTE), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A MEDIDA LIMINAR, NOS TERMOS EM QUE CONCEDIDA PELO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMORA EXCESSIVA NA APRECIAÇÃO. PRAZO PREVISTO NA LC ESTADUAL N. 207/2004 E NA LEI ESTADUAL N. 7.692/2002. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 7o, III, DA LEI N. 12.016/2009. LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO PELO ÓRGÃO COLEGIADO.

I – CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na ausência de apreciação de Pedido de Reconsideração formulado pelo impetrante, nos termos do art. 111 da LC Estadual n. 207/2004, em face de penalidade de demissão aplicada nos autos do PAD n. SEDUC-PRO-2024/68712.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão de medida liminar em mandado de segurança, especialmente diante da alegada omissão administrativa no exame de pedido de reconsideração, bem como da demora excessiva na tramitação do procedimento administrativo disciplinar revisional.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento administrativo dentro de prazo razoável caracteriza silêncio administrativo ilegal, apto a ensejar o manejo do mandado de segurança para compelir a autoridade competente à apreciação do pleito.

4. A LC Estadual n. 207/2004 estabelece prazo de 20 (vinte) dias para apreciação do pedido de reconsideração, além de prever disciplina específica para hipóteses envolvendo decisão do Governador do Estado.

5.

Consta dos autos que o pedido administrativo, protocolado em novembro de 2025, permaneceu sem apreciação por aproximadamente 160 dias, mesmo após tramitação perante a Procuradoria-Geral do Estado, evidenciando excesso de prazo injustificado.

6. A demora administrativa afronta os princípios da legalidade, eficiência e razoável duração do processo, notadamente diante da previsão do art. 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002, que fixa prazo máximo de 120 dias para decisão de requerimentos administrativos.

7. Presentes, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade jurídica do direito invocado e o risco de ineficácia da prestação jurisdicional caso postergada a apreciação da medida, impõe-se o deferimento da tutela liminar para determinar à autoridade coatora a apreciação do pedido de reconsideração.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Liminar deferida para determinar à autoridade impetrada que aprecie o pedido de reconsideração formulado pelo impetrante, referendada pelo órgão colegiado, nos termos do art. 25 da Resolução TJMT/OE n. 8/2025.

Tese de julgamento:
“Configura silêncio administrativo ilegal a ausência de apreciação, em prazo razoável, de pedido de reconsideração formulado em processo administrativo disciplinar, autorizando a concessão de liminar em mandado de segurança para compelir a autoridade competente à apreciação do pleito administrativo.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII; Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III; LC Estadual n. 207/2004, arts. 111, 112 e 113; Lei Estadual n. 7.692/2002, art. 37; Resolução TJMT/OE n. 8/2025, art. 25.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado contra ato omissivo reputado ilegal, consubstanciado na ausência de resposta ao Pedido de Reconsideração, protocolo n. sjnw56Wayd – CASACIVILPRO202515602, apresentado em 4.11.2025.

É a suma do necessário. DECIDO.

V O T O R E L A T O R

A liminar em mandado de segurança não constitui antecipação dos efeitos da tutela final, mas medida cautelar destinada à suspensão do ato impugnado, quando relevantes os fundamentos da impetração e do ato questionado puder resultar a ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final (art. 7o, III, da LMS).

A impetração relaciona o supositivo de omissão na apreciação de pedido de reconsideração, formulado nos termos do art. 111, da LC 207/2004, em face de penalidade de demissão aplicada nos autos do PAD n. SEDUC-PRO -2024/68712.

A omissão da Administração em apreciar a postulação administrativa dentro de prazo razoável caracteriza silêncio administrativo, apto a ensejar o manejo da ação mandamental para compelir a autoridade competente à apreciação do pleito.

O Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso (LC 207/2004) dispõe:

Art. 111. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser o mesmo renovado.

Art. 112. O prazo para interposição do pedido de reconsideração é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência do servidor da penalidade lhe imposta, ou da publicação do ato de demissão, cassação de aposentadoria e destituição de cargo efetivo ou comissionado.

Parágrafo único. Nos casos de processo administrativo disciplinar em que houver pedido de reconsideração ao Governador do Estado,
o prazo para decisão será iniciado após apreciação pela Procuradoria-Geral do Estado, contado a partir do recebimento dos autos pela autoridade julgadora.

Art. 113. O pedido de reconsideração será decidido
no prazo de 20 (vinte) dias.

No caso, conforme Protocolo de Acompanhamento de Documento, o pedido de reconsideração cadastrado em 5.11.2025, foi encaminhado ao NCCV/PGE em
24.11.2025
e devolvido à GSSC/CASACVIL em
4.12.2025
, onde permanece sem impulso até a presente data, decorridos mais de 160 dias.

Além disso, a Lei Estadual n. 7.692/2002 estabelece em seu art. 37, o prazo máximo de 120 dias para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública, circunstância que evidencia, em juízo de cognição sumária, excesso de prazo injustificado, em afronta às garantias da razoável duração do processo, da legalidade e da eficiência.

Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da medida liminar, notadamente a relevância dos fundamentos deduzidos e o risco de ineficácia da prestação jurisdicional caso postergada para momento posterior.

Ante o exposto,
DEFIRO a
liminar para determinar a autoridade coatora que aprecie o pedido de reconsideração formulado pelo impetrante.

Referendada a concessão de tutela de urgência pelo órgão colegiado, conforme dispõe o art. 25 da Resolução TJMT/0E n. 8/2025,
notifique-se
a autoridade impetrada para cumprimento da presente decisão, no prazo de 10 (dez) dias), bem como para que, no mesmo prazo, preste as informações que entender pertinentes (art. 7o, I, da LMS).

Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso (art. 7o, II, da LMS).

Após, à Procuradoria-Geral de Justiça (art. 12, da LMS).

Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.

É como decido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026